Tribunal: STM
Processo: 7000121-47.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA.
ABSOLVIÇÃO. INCONFORMISMO. INDÍCIOS. PROVAS CONCRETAS. AUSÊNCIA. TEORIA DA PERDA
DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. TESTEMUNHO INDIRETO (HEARSAY TESTIMONY). CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Embora comprovadas as ascensões indevidas dos marítimos, não há como atribuir aos Apelados
as condutas de corrupção passiva e ativa, diante da inexistência de prova indene de dúvidas apta
a ensejar a condenação tanto do militar como dos três civis pelos crimes em comento.
Os indícios colhidos na fase das investigações foram suficientes para deflagração da ação penal,
contudo não se mostram bastante para ensejar a condenação dos envolvidos, principalmente,
quanto à materialidade delitiva, pois havia a possibilidade de a acusação buscar provas robustas
da contraprestação pecuniária, que comprovassem o vínculo entre os civis e o militar.
Ao Órgão acusatório cabia a produção de todas as provas possíveis para explicitar a dinâmica dos
fatos narradas na exordial, o que não ocorreu. Assim, a absolvição deve ocorrer fundamentada
na teoria da perda da chance probatória, que, embora tenha sua origem no direito francês no
âmbito da responsabilidade civil, pode ser aplicada no âmbito processual penal. (Precedentes
STJ).
Os depoimentos das testemunhas indiretas ou de ouvir dizer se mostram incapazes de
sustentar a condenação por corrupção, pois são frágeis quanto ao recebimento de valores pelo
militar, tendo em vista que somente mencionaram boatos de que ele fazia ascensões mediante
pagamento pecuniário.
De concreto nos autos, as ascensões indevidas, sem, contudo, a demonstração da
contraprestação pecuniária, existindo apenas a possibilidade de ocorrência do delito de
corrupção. Nada nos autos aponta para o crime, tratando-se apenas de ilações e presunções
sobre a ocorrência dos fatos.
Impossibilidade de condenação dos Apelados, diante da ausência de provas, para a formação de
um juízo de certeza, que poderiam ter sido produzidas pela acusação. Perda de uma chance
probatória configurada.
Os efeitos gravosos que uma condenação penal imprime ao acusado não comportam erro, motivo
pelo qual, diante da insuficiência de provas, há de ser reconhecido o princípio do in dubio pro reo.
Absolvição mantida, recurso desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
19/12/2022 14:04
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669739237674847834955466315&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/11/2022 A
24/11/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000121-47.2022.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: RICARDO XAVIER MAGALHAES
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: GLEISOM MELO DA SILVA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS BITENCOURT
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: ANDERSON ROGERIO PORTO DO NASCIMENTO
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA MANTER, NA
ÍNTEGRA, A SENTENÇA HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (REVISORA) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

19/12/2022 14:04
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669739237674847834955466315&evento=72166...
2/2
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

19/12/2022 14:06
:: 40001347591 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
1/23
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000121-47.2022.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: RICARDO XAVIER MAGALHAES
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: GLEISOM MELO DA SILVA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS BITENCOURT
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: ANDERSON ROGERIO PORTO DO NASCIMENTO
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMENTA
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CORRUPÇÃO
ATIVA
E
PASSIVA.
ABSOLVIÇÃO.
INCONFORMISMO.
INDÍCIOS. PROVAS CONCRETAS. AUSÊNCIA. TEORIA DA
PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. TESTEMUNHO
INDIRETO
(HEARSAY
TESTIMONY).
CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
Embora comprovadas as ascensões indevidas dos marítimos, não há
como atribuir aos Apelados as condutas de corrupção passiva e ativa,
diante da inexistência de prova indene de dúvidas apta a ensejar a
condenação tanto do militar como dos três civis pelos crimes em
comento.
Os indícios colhidos na fase das investigações foram suficientes para
deflagração da ação penal, contudo não se mostram bastante para ensejar
a condenação dos envolvidos, principalmente, quanto à materialidade
delitiva, pois havia a possibilidade de a acusação buscar provas robustas
da contraprestação pecuniária, que comprovassem o vínculo entre os
civis e o militar.
Ao Órgão acusatório cabia a produção de todas as provas possíveis para
explicitar a dinâmica dos fatos narradas na exordial, o que não ocorreu.
Assim, a absolvição deve ocorrer fundamentada na teoria da perda da
chance probatória, que, embora tenha sua origem no direito francês no
âmbito da responsabilidade civil, pode ser aplicada no âmbito processual
penal. (Precedentes STJ).
7000121-47.2022.7.00.0000
40001347591 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 14:06
:: 40001347591 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
2/23
Os depoimentos das testemunhas indiretas ou de “ouvir dizer” se
mostram incapazes de sustentar a condenação por corrupção, pois são
frágeis quanto ao recebimento de valores pelo militar, tendo em vista que
somente mencionaram boatos de que ele fazia ascensões mediante
pagamento pecuniário.
De concreto nos autos, as ascensões indevidas, sem, contudo, a
demonstração da contraprestação pecuniária, existindo apenas a
possibilidade de ocorrência do delito de corrupção. Nada nos autos
aponta para o crime, tratando-se apenas de ilações e presunções sobre a
ocorrência dos fatos.
Impossibilidade de condenação dos Apelados, diante da ausência de
provas, para a formação de um juízo de certeza, que poderiam ter sido
produzidas pela acusação. Perda de uma chance probatória configurada.
Os efeitos gravosos que uma condenação penal imprime ao acusado não
comportam erro, motivo pelo qual, diante da insuficiência de provas, há
de ser reconhecido o princípio do in dubio pro reo.
Absolvição mantida, recurso desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo do
Ministério Público Militar, para manter, na íntegra, a Sentença hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 21 de novembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público
Militar, contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da
10ª CJM, de 14 de dezembro de 2021, a qual julgou improcedente a Denúncia e
absolveu o 1º Sgt ANDERSON ROGÉRIO PORTO DO NASCIMENTO da
imputação, por três vezes, do art. 308, caput, do CPM e os civis FRANCISCO
ANTONIO DOS SANTOS BITENCOURT, GLEISOM MELO DA SILVA e
RICARDO XAVIER MAGALHÃES da imputação do art. 309, caput, do CPM, com
fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM (evento 1, 4-SENT).
7000121-47.2022.7.00.0000
40001347591 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 14:06
:: 40001347591 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
3/23
O Ministério Público Militar, em 18 de novembro de 2019, ofereceu
denúncia em desfavor do 1º Sgt ANDERSON ROGÉRIO PORTO DO
NASCIMENTO
e
dos
civis
FRANCISCO ANTONIO
DOS
SANTOS
BITENCOURT, GLEISOM MELO DA SILVA e RICARDO XAVIER
MAGALHÃES, em virtude dos fatos a seguir expostos:
“[...]
Trata-se de Inquérito Policial Militar instaurado pela Portaria nº 14, de 24 de abril de
2019, do Capitão dos Portos do Piauí, objetivando apurar a ascensão indevida ‘de
dois ou mais aquaviários por militares da Capitania dos Portos do Piauí’, no ano de
2015.
Ao longo dos anos de 2015 e 2016, na Capitania dos Portos do Piauí, foram
realizadas, indevidamente, cinco ascensões de aquaviários pelo então primeiro
denunciado, 1º SG Anderson Porto. Dessa forma, instaurou-se IPM, que culminou na
Ação Penal Militar nº 7000084-50.2018.7.10.0010.
Durante a oitiva em juízo da testemunha SO Roberto de Sousa Silveira naquela APM,
restou inconteste que o 1º SG Anderson Porto inseriu informações falsas em Ordens de
Serviços, e posteriormente no SISAQUA, de modo a ascender diversos civis, sem que
estes tenham realizado os cursos obrigatórios para as respectivas ascensões de
categoria de CIR.
Conforme a transcrição do depoimento nas fls. 08/24 (IPM), o 1º SG Anderson Porto
procedeu às inserções mediante pagamento de uma quantia de dinheiro pelos
aquaviários envolvidos, como sói ocorrer nestes casos, fato corroborado por um dos
denunciados. Ademais, a testemunha, SO Silveira, informou ‘que mais dois outros
civis, pelo menos, teriam ascendido de categoria indevidamente, uma vez que os
mesmos não aparentavam ter os requisitos necessários’.
Diante desse novo fato, instaurou-se o presente IPM. Assim, empós realizar-se
diligências, viu-se que, de fato, ocorreram outras três ascensões indevidas, além das 5
objeto do APM 84-50.2018.
As duas primeiras ocorreram na Ordem de Serviço nº 80/2015, de 06 de abril de 2015
(fl. 170, IPM), da qual constavam as ascensões irregulares de dois civis: Francisco
Antonio dos Santos Bitencourt e Ricardo Xavier Magalhães.
O primeiro civil, Francisco Antonio dos Santos Bitencourt, segundo denunciado,
ascendeu da categoria de Marinheiro de Convés (MNC) à de Mestre de Cabotagem
(MCB). Um segundo aquaviário, Ricardo Xavier Magalhães, o terceiro denunciado,
teria ascendido, outrossim, da categoria de Marinheiro de Convés (MNC) a Mestre de
Cabotagem (MCB). Não obstante, uma terceira ascensão irregular foi detectada na
Ordem de Serviço nº 122/2015, de 05 de junho de 2015, na qual há a promoção do
aquaviário Gleisom Melo da Silva, quarto denunciado, de Marinheiro de Convés
(MNC) para Mestre de Cabotagem (MCB), vide fl. 229.
Tudo isso, conforme Laudo Pericial da Capitania dos Portos do Piauí, de 17/06/2019
(fls. 164-169), onde está claro que todos os aquaviários não preenchiam os requisitos
para a ascensão, a saber: possuir quatro anos de embarque no Nível 4; carta de
7000121-47.2022.7.00.0000
40001347591 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 14:06
:: 40001347591 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
4/23
recomendação; e realizado o Curso de Aperfeiçoamento de Aquaviário (APAQ).
Cumpre ressaltar que todas as ascensões foram registradas e inseridas no SISAQUA
pelo primeiro denunciado, 1º SG-ET Anderson Rogério Porto do Nascimento.
Pelo cotejo dos depoimentos dos aquaviários, todos afirmaram terem sido orientados
pelo denunciado, SG Anderson Porto, a darem entrada em suas documentações a fim
de ascenderem de categoria, pois haveria a possibilidade conforme orientação da
Diretoria de Portos e Costas (fls. 53/54, 75 e 128). Tal afirmativa colima-se com o
depoimento do denunciado (fl. 156), o qual aduziu "que existia uma autorização da
Diretoria de Portos e Costas (DPC) permitindo o aquaviário ascender de MNC a
MCB com apenas o curso de APCV" Entretanto, após diligência junto à DPC, foi
informado que tal autorização não procede, pois o curso de APCV era equivalente ao
APAQ-I-C, devendo o marítimo possuir, ainda, pelo menos quatro anos de embarque
como MNC e uma recomendação da empresa (fl. 180).
Registre-se que o segundo denunciado, Francisco Bitencourt, exerceu funções de
MCB/MNC logo após o registro da sua ascensão irregular no SISAQUA, vide fls.
197/200, retornando a exercer a função apenas de MNC em 27/07/2017, nove dias
após ter sido excluído da OS nº 80/2015 (fl. 164). O mesmo ocorreu com o quarto
denunciado, Gleisom Melo, como se infere do cotejo das fls. 245/247 com a sua
ascensão em 08/06/2015 (fl. 167).
Perceba-se que todas as ascensões ocorreram no mesmo período daquelas
investigadas no IPM 35-65.2017, posteriormente no processo nº 84-50.2018, e com o
mesmo modus operandi, reitere-se, com a inserção de informações falsas em Ordens
de Serviços que foram posteriormente inseridas no SISAQUA, em oportunidades
diversas. Assim fez-se crer que os civis tinham realizados os cursos obrigatórios para
as respectivas ascensões de categoria de CIR, mediante contraprestação pecuniária,
pois, muito embora negado veementemente, não é possível crer que um primeiro-
sargento pusesse em risco sua carreira militar ao inserir informações falsas sem um
retorno financeiro, tudo de modo a que os aquaviários beneficiados pudessem exercer
funções de categorias superiores, o que se pretende provar em juízo durante a
instrução criminal.
[...]” (evento 1, 1-DENUNCIA).
A denúncia foi recebida no dia 27 de novembro de 2019 (evento 1, 2-
REC_DENUNCIA).
As citações dos acusados ocorreram nas seguintes datas:
RICARDO XAVIER MAGALHÃES, 1º de fevereiro de 2020
(evento 32, 2-ANEXO, fl. 2);
FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS BITENCOURT, 17 de
fevereiro de 2020 (evento 32, 4-ANEXO);
GLEISOM MELO DA SILVA, 6 de março de 2020 (evento 32, 7-
ANEXO); e
7000121-47.2022.7.00.0000
40001347591 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 14:06
:: 40001347591 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
5/23
ANDERSON ROGÉRIO PORTO DO NASCIMENTO, 20 de julho
de 2020 (evento 51, fl. 8).
O Ministério Público Militar arrolou as seguintes testemunhas:
CMG RM1 Miguel Elmokdisi Sobrinho (APM 7000157-
85.2019.7.10.0010, evento 140, 3-DEPOIM_TESTEMUNHA);
CMG Paulo Antonio Carlos (APM 7000157-85.2019.7.10.0010,
evento 140, DEPOIM_TESTEMUNHA4/6);
CF RM1 Luiz Pereira Lima (APM 7000157-85.2019.7.10.0010,
evento 140, 7-DEPOIM_TESTEMUNHA);
CC
(T)
Deusmar
Santos
de
Moraes
(APM
7000157-
85.2019.7.10.0010, evento 140, DEPOIM_TESTEMUNHA8/9); e
SO RM1 Carlos Alberto da Costa Sousa (APM 7000157-
85.2019.7.10.0010, evento 140, DEPOIM_TESTEMUNHA10/13).
Em 29 de março de 2021, o MPM requereu a oitiva das seguintes
testemunhas referidas:
CC
RM1
Fernando
Dias
de
Araújo
(APM
7000157-
85.2019.7.10.0010, evento 177, VIDEO1/5);
SO Fernando César Costa da Silveira (APM 7000157-
85.2019.7.10.0010, evento 177, VIDEO6/7); e
1º
SG
Celso
Lima
dos
Santos
Neto
(APM
7000157-
85.2019.7.10.0010, evento 177, VIDEO8/10).
Os réus não indicaram testemunhas (APM 7000157-85.2019.7.10.0010,
eventos 185 e 190).
Os acusados foram qualificados e interrogados na sessão do dia 14 de
setembro de 2021. Na oportunidade, negaram todos os fatos. Os interrogatórios
constam do evento 211 do processo originário:
FRANCISCO
ANTONIO
DOS
SANTOS
BITENCOURT
(INTERR1/3);
RICARDO XAVIER MAGALHÃES (INTERR4/5);
GLEISOM MELO DA SILVA (INTERR6/7); e
7000121-47.2022.7.00.0000
40001347591 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 14:06
:: 40001347591 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
6/23
ANDERSON
ROGÉRIO
PORTO
DO
NASCIMENTO
(INTERR8/11).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar nada
requereu.
A Defesa deixou transcorrer o prazo legal in albis, conforme certidão
constante do evento 222 do processo originário.
Vieram aos autos os seguintes documentos, considerados relevantes para
a análise da causa:
Caderneta de Inscrição de Registro – CIR - de Ricardo Xavier
Magalhães
(IPM
7000068-62.2019.7.10.0010,
evento1,
-
DILIGENCIAS1, fls. 59/63);
Certificados de Cursos de Ricardo Xavier Magalhães (IPM
7000068-62.2019.7.10.0010,
evento1,
-DILIGENCIAS1,
fls.
64/76);
Caderneta de Inscrição de Registro – CIR - de Francisco Antonio
dos Santos Bitencourt (IPM 7000068-62.2019.7.10.0010, evento1,
-DILIGENCIAS1, fls. 81/89);
Certificados de Cursos de Francisco Antonio dos Santos Bitencourt
(IPM 7000068-62.2019.7.10.0010, evento1, -DILIGENCIAS1, fls.
90/100);
Caderneta de Inscrição de Registro – CIR - de Gleisom Melo da
Silva
(IPM
7000068-62.2019.7.10.0010,
evento
1,
-
DILIGENCIAS1, fls. 136/139);
Certificados de Cursos de Gleisom Melo da Silva (IPM 7000068-
62.2019.7.10.0010, evento 1, -DILIGENCIAS1, fls. 140/146);
Laudo Pericial (IPM 7000068-62.2019.7.10.0010, evento 1, -
DILIGENCIAS2, fls. 4/9);
Ordem de Serviço nº 80/2015 – Ascenção e Transferência de
Categoria
(IPM
7000068-62.2019.7.10.0010,
evento
1,
-
DILIGENCIAS2, fls. 10/11);
Ordem de Serviço nº 119/2017 – Retificação em OS (IPM
7000068-62.2019.7.10.0010, evento1, -DILIGENCIAS2, fl. 12);
7000121-47.2022.7.00.0000
40001347591 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 14:06
:: 40001347591 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
7/23
Ordem de Serviço nº 109/08 – Matrícula e conclusão da fase
modular do Curso de Aperfeiçoamento de Convés à Distância (IPM
7000068-62.2019.7.10.0010, evento 1, -DILIGENCIAS2, fls.
45/46);
Programa do Ensino Profissional Marítimo para Aquaviários –
PREPOM 2013 - (IPM 7000068-62.2019.7.10.0010, evento 1, -
DILIGENCIAS2, fls. 47/49);
Sistema de Controle de Aquaviários (SISAQUA) de Francisco
Antonio dos Santos Bitencourt (IPM 7000068-62.2019.7.10.0010,
evento 1, -DILIGENCIAS2, fl. 50);
Ordem de Serviço nº 113/2017 – Retificação em OS (IPM
7000068-62.2019.7.10.0010, evento 1, -DILIGENCIAS2, fl. 51);
Sistema de Controle de Aquaviários (SISAQUA) de Ricardo Xavier
Magalhães
(IPM
7000068-62.2019.7.10.0010,
evento
1,
-
DILIGENCIAS2, fls. 69/70);
Ordem de Serviço nº 122/2015 – Ascenção de categoria (IPM
7000068-62.2019.7.10.0010, evento 1, -DILIGENCIAS2, fls.
71/73);
Ordem de Serviço nº 75/2018 – Retificação em OS, Cancelamento
e Retroação e Atualização de Certificados (IPM 7000068-
62.2019.7.10.0010, evento 1, -DILIGENCIAS2, fls. 74);
Ordem de Serviço nº 128/08 – Matrícula e Conclusão da fase
Modular do Curso CAD-APCV (IPM 7000068-62.2019.7.10.0010,
evento 1, -DILIGENCIAS2, fl. 91);
Sistema de Controle de Aquaviários (SISAQUA) de Gleisom Melo
da
Silva
(IPM
7000068-62.2019.7.10.0010,
evento
1,
-
DILIGENCIAS2, fl. 92);
Certidão negativa da Justiça Federal da Seção Judiciária do Espírito
Santo de Anderson Rogério Porto do Nascimento (APM 7000157-
85.2019.7.10.0010, evento 6, -CERTANTCRIM1);
Certidão negativa Criminal e Auditoria Militar do Poder Judiciário
do Estado do Piauí de Francisco Antonio dos Santos Bitencourt
(APM 7000157-85.2019.7.10.0010, evento 6, -CERTANTCRIM2);
Certidão negativa da Justiça Federal da Seção Judiciária do Piauí de
Francisco Antonio dos Santos Bitencourt (APM 7000157-
7000121-47.2022.7.00.0000
40001347591 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 14:06
:: 40001347591 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
8/23
85.2019.7.10.0010, evento 6, -CERTANTCRIM3);
Certidão negativa Criminal e Auditoria Militar do Poder Judiciário
do Estado do Piauí de Gleisom Melo da Silva (APM 7000157-
85.2019.7.10.0010, evento 6, -CERTANTCRIM4);
Certidão negativa da Justiça Federal da Seção Judiciária do Piauí de
Gleisom Melo da Silva (APM 7000157-85.2019.7.10.0010, evento
6, -CERTANTCRIM5);
Certidão negativa Criminal e Auditoria Militar do Poder Judiciário
do Estado do Piauí de Ricardo Xavier Magalhães (APM 7000157-
85.2019.7.10.0010, evento 6, -CERTANTCRIM6); e
Certidão negativa da Justiça Federal da Seção Judiciária do Piauí de
Ricardo Xavier Magalhães (APM 7000157-85.2019.7.10.0010,
evento 6, -CERTANTCRIM7).
Superada a fase do art. 427 do CPPM, abriu-se vista às partes para fins de
alegações escritas, ocasião em que o Ministério Público Militar pugnou pela
condenação do 1º SG ANDERSON ROGÉRIO PORTO DO NASCIMENTO, como
incurso no art. 308, na forma do art. 53 e do art. 79, todos do CPM; e pela condenação
dos acusados civis, por corrupção ativa, na modalidade “DAR”, art. 309, na forma do
art. 53, todos do CPM (APM 7000157-85.2019.7.10.0010, evento 227).
A Defensoria Pública da União, preliminarmente, arguiu nulidade
processual, destacando prejuízo na defesa de GLEISOM MELO DA SILVA.
No mérito, no interesse de todos os corréus, pugnou pela absolvição com
fundamento na alínea “b” do art. 439 do CPPM. Também requereu a aplicação do
princípio da bagatela imprópria ou, subsidiariamente, em caso de condenação, a
fixação da pena no mínimo legal. Em caso de condenação do militar, pleiteou a
atenuação especial da pena em virtude da omissão em cadeia de seus superiores
hierárquicos, com fulcro no art. 69 do CPM (APM 7000157-85.2019.7.10.0010,
evento 234).
Em 14 de dezembro de 2021, o Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 10ª CJM julgou improcedente a Denúncia e absolveu os acusados, com
fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM, por inexistir prova suficiente para a
condenação dos réus (evento 1, 4-SENT).
O inconformismo do Ministério Público Militar se revela por meio de
tempestivo recurso de apelação (APM 7000157-85.2019.7.10.0010, evento 249).
7000121-47.2022.7.00.0000
40001347591 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 14:06
:: 40001347591 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
9/23
Em suas razões, pleiteia a reforma da Sentença com a consequente
condenação dos recorridos, nos termos propostos na exordial acusatória, destacando
que a investigação da Polícia Judiciária Militar e a prova testemunhal produzida em
juízo confirmam a culpabilidade dos acusados.
Assevera que o ponto crucial para a reforma da Sentença é utilizar os
indícios como matéria de prova. Sobre o assunto, destaca:
“A teor do art. 383, diga-se en passant, do CPPM, para se utilizar dos indícios como
matéria de prova é necessário que a circunstância ou fato indicante tenha relação de
causalidade, próxima ou remota, com a circunstância ou fato indicado, e que a
circunstância ou fato coincida com a prova resultante de outro ou outros indícios, ou
com as provas diretas colhidas no processo, o que resta comprovado com clareza solar
dos presentes fólios.”
O trânsito em julgado para a Defesa ocorreu no dia 18 de janeiro de 2022
(evento 1, 6-CERT_TRANS_JULG).
Em sede de contrarrazões, a Defesa, no interesse dos Apelados, rebate os
argumentos ministeriais, destacando que o recurso está baseado em meros indícios,
inexistindo provas suficientes para uma condenação, devendo prevalecer o princípio
do in dubio pro reo para confirmar a absolvição dos réus (evento 1, 9-CONTRAZ).
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por sua
Subprocuradora-Geral Dra. Arilma Cunha da Silva, manifesta-se pelo conhecimento e
pelo provimento da Apelação do Ministério Público Militar (evento 8).
Os autos foram disponibilizados eletronicamente à eminente Ministra-
Revisora.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada na
reforma da Sentença, por esse motivo, deve ser conhecido.
O Ministério Público Militar vem a esta Corte requerer a reforma da
Sentença, que absolveu os quatro acusados, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do
CPPM.
Em síntese, os fatos versados na exordial consistem: Nos anos de 2015 e
2016, na Capitania dos Portos do Piauí, o acusado 1º SGT ANDERSON PORTO
inseriu informações falsas em Ordens de Serviços e, posteriormente, no Sistema de
Controle de Aquaviários (SISAQUA), que possibilitaram a ascensão indevida de
7000121-47.2022.7.00.0000
40001347591 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 14:06
:: 40001347591 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5...
10/23
categoria de FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS BITENCOURT, de RICARDO
XAVIER MAGALHÃES e de GLEISOM MELO DA SILVA na Caderneta de
Inscrição e Registro (CIR) de Moço do Convés a Mestre de Cabotagem, mediante
contraprestação pecuniária.
Assim, o militar foi denunciado pelo crime de corrupção passiva, na
modalidade “RECEBER”, por três vezes, art. 308, na forma do art. 53 e do art. 79,
todos do CPM; e os três civis denunciados pelo delito de corrupção ativa, na
modalidade “DAR”, art. 309, na forma do art. 53, ambos do CPM.
Sobre a temática colocada, dispõem os mencionados dispositivos, in
verbis:
Corrupção passiva
Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da
função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar
promessa de tal vantagem:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
Aumento de pena
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa,
o agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo
dever funcional.

Corrupção ativa
Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática,
omissão ou retardamento de ato funcional:
Pena - reclusão, até oito anos.
Aumento de pena
Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem, dádiva
ou promessa, é retardado ou omitido o ato, ou praticado com infração de dever
funcional.
Contudo, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM não
corroborou o entendimento do Parquet Miliciens e absolveu os réus, por ausência de
provas. Ele assim se manifestou:
“[...]
7000121-47.2022.7.00.0000
40001347591 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 14:06
:: 40001347591 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5...
11/23
Compulsando os autos, surgem cristalinas as indevidas ascensões de categoria
concedidas aos aquaviários pelo 1º Sgt ANDERSON ROGÉRIO. Neste aspecto, veja-se
o Laudo Pericial confeccionado pela Capitania dos Portos do Piauí (evento 1, doc. 2,
fls. 4-9, do IPM nº 7000068-62.2019.7.10.0010), atestando que os civis não detinham
os requisitos necessários para ascensão de Marinheiro de Convés a Mestre de
Cabotagem.
Apesar disso, não restou minimamente comprovado qualquer fornecimento de
vantagem indevida pelos civis ao militar. Isto é, não há elementos nos autos que
comprovem as condutas de ‘dar’ ou de ‘receber dinheiro ou vantagem indevida’ por
parte dos réus. Tampouco se chegou a demonstrar o oferecimento ou a promessa de
tais benesses ilegais.
Em verdade, há apenas três depoimentos testemunhais que apontam para um
hipotético recebimento de vantagens ilícitas por parte do 1º Sgt ANDERSON
ROGÉRIO. Tratam-se, porém de testemunhos frágeis, pois os depoentes apenas
‘ouviram falar’ sobre a existência do fato, não trazendo informações contundentes que
denotem verossimilhança [...]” (evento 1, 4-SENT, fls. 8/9).
Ao combater o disposto na Sentença, o Ministério Público Militar
asseverou:
“[...]
Assim, o fato é que, muito embora neguem os réus o cometimento dos crimes que lhes
são imputados, como sói acontecer nesses casos, não pode ser essa a conclusão que
resulta da análise acurada das provas produzidas nestes fólios. Senão vejamos.
Ora, sobreleva notar, que não há dúvidas de que foi o SGT Anderson o responsável
pela inserção dos referidos dados fraudulentos no SISAQUA, haja vista que, no
Relatório emitido por esse sistema. Tal afirmativa colima-se com o depoimento do
denunciado (ev. 1, doc. 1, fl. 158, IPM), o qual aduziu ‘que existia uma autorização da
Diretoria dos Portos e Costas (DPC) permitindo o aquaviário ascender de MNC a
MCB com apenas o curso de APCV’.
Entretanto, após diligência junto à DPC, foi informado que tal autorização não
procedia, pois o curso de APCV era equivalente ao APAQ-I-C, devendo o marítimo
possuir, ainda, pelo menos quatro anos de embarque como MNC e uma recomendação
da empresa (ev. 1, doc. 2, fl. 20 IPM).
Destaca-se, que diante de todo o exposto, considerando toda a investigação encetada
pela Polícia Judiciária Militar e a prova testemunhal produzida em juízo, tem-se que,
não obstante neguem os réus o cometimento dos ilícitos que lhes são imputados, a
conclusão quanto à sua culpabilidade é inafastável.”
Não existem dúvidas sobre as ascensões indevidas, de Marinheiro de
Convés (MNC) para Mestre de Cabotagem (MCB), de FRANCISO ANTONIO DOS
SANTOS BITENCOURT, de RICARDO XAVIER MAGALHÃES e de GLEISOM
MELO DA SILVA, conforme a conclusão do Laudo Pericial, cito:
7000121-47.2022.7.00.0000
40001347591 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 14:06
:: 40001347591 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5...
12/23
“Conforme os requisitos descritos nas Normas da Autoridade Marítima, NORMAM-
13, ANEXO 2-A, observa-se que ‘para Marinheiro de Convés (MNC) ter sua ascensão
concedida a Mestre de Cabotagem (MCB) são necessários ter quatro (4) anos de
embarque, além de recomendação e aprovação no curso de Aperfeiçoamento para
Aquaviário (APAQ)’. Os aquaviários FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS
BITENCOURT, RICARDO XAVIER MAGALHAES e GLEISOM MELO DA
SILVA, por não atenderem aos requisitos da Norma mencionada, do PREPOM-2013 e
conforme documentos anexos, tiveram suas ascensões realizadas de forma,
aparentemente, indevida da categoria de Marinheiro de Convés (MNC) para Mestre
de Cabotagem (MCB), concedida na Ordem de Serviço no 80-2015 e 122/2015 desta
Capitania, pois não possuíam amparo ao estabelecido no item 0112, das Normas da
Autoridade Marítima NORMAM 13 Mod.16. Destaca-se que todos esses aquaviários
foram inseridos no Sistema pelo 1°SG-ET 87.1955.77, ANDERSON ROGERIO
PORTO DO NASCIMENTO, conforme constante em Ordem de Serviço.” (IPM
7000068-62.2019.7.10.0010, DILIGENCIAS2, fl. 48).
Em juízo, os três Aquaviários negaram os fatos, mas confirmaram a não
realização da fase presencial do Curso de Aperfeiçoamento para Aquaviários Módulo
Específico para Marítimos – Seção de Convés (APAQ-IC), conforme Estabelecido no
Programa de Ensino Profissional Marítimo para Aquaviários (PREPOM – 2013).
Sobre o propósito do versado curso, retiro do supramencionado
Programa:
“9 - Curso de Aperfeiçoamento para Aquaviários Módulo Específico para Marítimos
– Seção de Convés (APAQ-1C)
9.1 – Propósito
Destina-se a aperfeiçoar o aquaviário para as funções inerentes as categorias de
Contramestre (CTR).
Este curso é constituído por duas fases distintas: a primeira, por meio da Educação a
Distância (EAD) e a segunda presencial em um dos Centros de Instrução - ClAGA ou
CIABA) e somente será realizada pelo aluno, após sua aprovação na primeira fase.”
(IPM 7000068-62.2019.7.10.0010, evento 1, 2-DILIGENCIAS, fl. 48). (Sem grifos no
original.)
Entretanto, destacaram, de forma uníssona, que o Sargento ANDERSON,
também Apelado, declarou que recebeu uma mensagem da Diretoria de Portos e
Costas (DPC) sobre a possibilidade de que Aquaviários, com mais de quatro anos de
embarque na categoria MNC, poderiam ascender a Mestre de Cabotagem, se tivessem
o curso de APCV (Curso de Aperfeiçoamento de Convés) até o ano de 2007 e uma
carta de recomendação da empresa.
Portanto, a interseção entre os três casos recai sobre o corréu militar,
ANDERSON ROGÉRIO PORTO DO NASCIMENTO, operador que constava nas
Ordens de Serviço de Ascensão, bem como o responsável pela inserção dos dados no
SISAQUA.
7000121-47.2022.7.00.0000
40001347591 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 14:06
:: 40001347591 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5...
13/23
Em sua Defesa, o militar declarou que a citada mensagem chegou à
Capitania e ele deu ampla divulgação, contudo não recebeu nenhum dinheiro para
fazer as ascensões.
Conforme se visualiza dos autos, a mensagem inicial foi destinada à
Delegacia de Porto Alegre em resposta a um caso específico de um Aquaviário,
pertencente ao 2º Grupo (Fluviários), o qual se transferiu para o 1º Grupo (Marítimos),
que havia realizado o APCV (Curso de Aperfeiçoamento de Convés) e buscava a
ascensão à categoria de Mestre de Cabotagem. O Órgão responsável informou que o
curso APCV foi sucedido pelo APAQ-I (Curso de Aperfeiçoamento para Marítimos),
portanto foi favorável a pretensão, informação repassada às outras capitanias nos
seguintes termos: “caso possua pelo menos quatro anos de embarque na categoria
MNC, nível 4, e recomendação da empresa, poderá ascender à categoria MCB, nível
6, e receber certificado de proficiência, modelo DPC-1034, nas Regras II/5 e VI/1”
(IPM 7000068-62.2019.7.10.0010, evento 1, 2-DILIGENCIAS, fl. 21).
Valendo-se da informação contida na mensagem, o Apelado militar
realizou todo o trâmite para as ascensões indevidas dos Aquaviários, tendo em vista
que eles não possuíam o tempo e o curso necessários para fazer jus à ascensão, o que
ocasionou o cancelamento, com o consequente retorno à categoria anterior, conforme
se visualiza no quadro abaixo:
Nome
Data de Ascensão a
Mestre
de
Cabotagem
Motivo do cancelamento
Data do Cancelamento e
retorno a Marinheiro de
Convés
Francisco Antonio dos
Santos Bitencourt
O/S 80, de 6/4/2015
-
Tempo
de
marinheiro
embarcado inferior a 4 anos
(2 anos e 84 dias); e
- Não realização do curso
necessário.
O/S 119, de 18/7/2017
Ricardo
Xavier
Magalhães
O/S 80, de 6/4/2015
-
Tempo
de
marinheiro
embarcado inferior a 4 anos
(3 anos e 94 dias); e
- Não realização do curso
necessário.
O/S 113, de 11/7/2017
Gleisom Melo da Silva
O/S
122,
de
8/6/2015
-
Tempo
de
marinheiro
embarcado inferior a 4 anos
(1 ano e 102 dias); e
- Não realização do curso
necessário.
O/S 75, de 17/7/2018
7000121-47.2022.7.00.0000
40001347591 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 14:06
:: 40001347591 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5...
14/23
Em 2019, visando esclarecer dúvidas nos autos do IPM, foram solicitadas
informações ao Órgão emissor sobre o contexto da referida mensagem, o qual
confirmou a equivalência do APCV ao APAQ-IC, desde que preenchidos os requisitos
já destacados, o que não foi observado pelo Sargento ANDERSON (IPM 7000068-
62.2019.7.10.0010, evento 1, 2-DILIGENCIAS, fl. 20).
Assim, embora devidamente atestado que as ascensões dos Marítimos
ocorreram de forma indevida, não há como atribuir aos Apelados as condutas de
corrupção passiva e ativa.
Não existe nos autos nenhuma prova indene de dúvidas apta a ensejar a
condenação tanto do militar como dos três civis pelos crimes em comento.
Sobre o delito de corrupção passiva, destaco o entendimento de Coimbra
Neves e Marcello Streinfinger:
“[...]
Elementos objetivos: o delito de corrupção passiva tem uma semelhança muito grande
com o delito de concussão, diferenciando-se, basicamente, apenas pelos verbos
nucleares da conduta, ou seja, enquanto a concussão se ‘exige’ na corrupção passiva
as condutas nucleares são ‘receber’ vantagem indevida ou ‘aceitar’ sua promessa.
Nas demais elementares, a identidade é muito grande entre os dois tipos penais,
porquanto se fala em ‘vantagem indevida’ e em exercício ou em razão de uma função
pública. O autor, em outros termos, em virtude da função que exerce na Administração
Militar, recebe ou aceita a promessa de vantagem indevida.
[...]
A vantagem versada é indevida, ou seja, ilícita, não respaldada pelo Direito, e, em
regra geral, é de ordem patrimonial, mas como um tipo não a restringe e também não
se trata de delito patrimonial, haverá subsunção qualquer que seja a natureza da
vantagem, tal qual sustentamos na concussão.
[...]” (NEVES. Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de
Direito Penal Militar. págs. 1709 e 1711)
A respeito do crime de corrupção ativa, os dois autores assim se
manifestam:
“[...]
Elementos objetivos: os núcleos do tipo penal da corrupção ativa são ‘dar’, ‘oferecer’
ou ‘prometer’ dinheiro ou vantagem indevida, com o fim específico de que aquele a
quem se oferece, promete ou dê, atue com lesão ao seu dever de ofício.
7000121-47.2022.7.00.0000
40001347591 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 14:06
:: 40001347591 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5...
15/23
Dar, naturalmente, significa entregar, fornecer, ou seja, transferir a posse da vantagem
indevida. Oferecer significa propor com entrega imediata, apresentar algo com o fito
de que seja aceito. Prometer, por fim, traduz-se pela proposta de entrega futura, uma
obrigação em que o agente propõe a futuramente entregar algo, no caso, a vantagem
indevida.
[...]
A vantagem versada é indevida, ou seja, ilícita, não respaldada pelo Direito, e, regra
geral, é de ordem patrimonial, mas como o tipo não a restringe, mencionando não só
dinheiro mas qualquer vantagem indevida, e também não se trata de delito
patrimonial, haverá subsunção qualquer que seja a natureza da vantagem, tal qual
sustentamos na concussão e na corrupção passiva. [...]” (NEVES. Cícero Robson
Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar. págs. 1717 e
1718).
Como se constata no excerto doutrinário, nem sempre a vantagem
indevida é financeira. Contudo, o MPM considerou que as ascensões indevidas
ocorreram mediante uma contraprestação pecuniária.
Na fase investigativa, não foi possível concluir se houve recebimento de
contrapartida financeira. Retiro da conclusão do IPM:
“Nesse caminhar, diante dos depoimentos colhidos, das informações coletadas através
da documentação juntada aos autos e dos resultados da perícia, conquanto se aguarde
o retorno da PORTO DO NASCIMENTO, por ter atentado contra a administração
militar, todavia não sendo possível asseverar no decorrer da investigação, se houve
contrapartida
financeira
com
eventuais
beneficiários.”
(IPM
7000068-
62.2019.7.10.0010, evento 1, -RELT3, fls. 16/18). (Sem grifos no original)
Realizadas novas diligências, o encarregado reiterou o entendimento
anterior nos seguintes termos:
“Nesse passo, este encarregado ratifica o entendimento constante do último Relatório
- folhas 282 a 288, qua1 seja, que mediante a analise realizada e com base no Laudo
Pericial emitido pelos Militares da Divisão de Ensino Profissional Marítimo (EPM) -
folhas nº 164 a 261, e nos depoimentos colhidos, conclui-se que os Senhores
FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS BITENCOURT, RICARDO XAVIER
MAGALUES e GLEISOM MELO DA SILVA tiveram suas ascensões realizadas de
forma indevida, mediante orientação recebida de militar lotado na Divisão de Ensino
Profissional Marítimo (EPM). Os mesmos não eram possuidores dos requisitos
normativos e necessários para tal ascensão, conforme consta do referido Laudo
Pericial, não sendo possível identificar se nos casos relatados resultaram em vantagem
financeira a algum militar da ativa ou da reserva.
No que diz respeito a conduta do 1ºSG-ET 87.1955.77 ANDERSON ROGERIO
PORTO DO NASCIMENTO, persiste o entendimento de que o mesmo foi responsável
por orientar e proceder com a ascensão dos aquaviários FRANCISCO ANTONIO DOS
SANTOS BITENCOURT, RICARDO XAVIER MAGALHÃES e GLEISOM MELO DA
SILVA, sem que os mesmos possuíssem os requisitos necessários para tal, contrariando
os preceitos normativos vigentes acerca da matéria, ou seja, ilegalmente.
7000121-47.2022.7.00.0000
40001347591 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 14:06
:: 40001347591 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5...
16/23
Assim sendo, diante dos depoimentos colhidos, das informações coletadas através da
documentação juntada aos autos e dos resultados da perícia, o que se verifica é a
ocorrência de fato que, em tese, configura crime militar por parte do lº SG-ET
87.1955.77 ANDERSON ROGERIO PORTO DO NASCIMENTO, por ter atentado
contra a administração militar, todavia não sendo possível asseverar no decorrer da
investigação, se houve contrapartida financeira com eventuais beneficiários.” (IPM
7000068-62.2019.7.10.0010, evento 41, DILIGENCIAS1, fls. 18/19). (Sem grifos no
original.)
Contudo, o membro do MPM se conformou com a prova indiciária
colhida na fase das investigações para pleitear a condenação dos acusados, atribuindo
ao militar, como já destacado, o delito de corrupção passiva, na modalidade
“RECEBER”; e aos civis a conduta criminosa de corrupção ativa, na modalidade
“DAR”, sem descrever como e quando teria ocorrido a contraprestação pecuniária.
O Órgão acusatório limitou-se a apresentar indícios, embora existisse a
possibilidade de ter buscado provas robustas da referida contraprestação, bem como
que demonstrasse possível vínculo entre os civis e o militar, solicitando, por exemplo,
a quebra de sigilo telefônico e/ou bancário dos envolvidos.
Verifica-se, portanto, que o MPM não produziu todas as provas possíveis
para explicar a dinâmica dos fatos narradas na exordial. Por esse motivo, a absolvição
deve ocorrer fundamentada na teoria da perda de uma chance probatória, que, embora
tenha sua origem no direito francês no âmbito da responsabilidade civil, pode ser
aplicada no âmbito processual penal, conforme esclarecem Alexandre Morais da Rosa
e Fernanda Mambrini Rudolfo, cito:
“[...]
No processo penal constitucionalizado a carga probatória é exclusiva da acusação. Ao
acusado não cabe provar qualquer fato – mesmo quando objeta com um álibi: ainda
que não comprovado o álibi, tal situação não repercute no seu status inicial de
inocente (MORAIS DA ROSA, 2017). Compete ao autor da ação penal a obrigação de
produzir todas as provas necessárias à formação da convicção do julgador, no círculo
hermenêutico prova/fato (cuja aceitação aqui é meramente circunstancial). Como se
estabelece uma tensão entre a liberdade (presunção de inocência) e a prova suficiente
para condenação, para além da dúvida razoável pode-se invocar a teoria da ‘perda de
uma chance’, própria do Direito Civil, justamente para se analisar os modos de
absolvição em face da possibilidade e da omissão probatória por parte do Estado.
Isso porque em um processo democrático não pode o acusador se dar por satisfeito na
produção da prova do e pelo Estado, eximindo-se das demais possíveis, que estavam
ao seu pleno alcance, mormente diante das tecnologias ora disponíveis. Assim, para
além da discussão quanto à ‘busca da verdade real’ e da ‘inversão do ônus da prova’,
é inadmissível que o Estado deixe de produzir provas acusatórias e presuma a culpa
do acusado; torna-se possível, assim, a aplicação de teoria oriunda do Direito Civil,
ainda que necessária certa cautela quando de sua importação. Será necessária
adaptação contextual.
7000121-47.2022.7.00.0000
40001347591 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 14:06
:: 40001347591 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5...
17/23
[...]” (ROSA, Alexandre Morais da; RUDOLFO, Fernanda Mambrini. A teoria da
perda de uma chance probatória aplicada ao processo penal / The theory of loss of
chance probative applied to criminal proceedings. Revista Brasileira de Direito, Passo
Fundo, v. 13, n. 3, p. 455-471, dez. 2017. ISSN 2238-0604. Disponível em:
https://seer.imed.edu.br/index.php/revistadedireito/article/view/2095. Acesso em: 5
maio 2022. doi:https://doi.org/10.18256/2238-0604.2017.v13i3.2095.). (Sem destaques
no original).
Igualmente, os depoimentos das testemunhas da acusação se mostram
incapazes de sustentar a condenação por corrupção, pois são frágeis quanto ao
recebimento de valores pelo militar, tendo em vista que somente mencionaram boatos
de que ele fazia ascensões mediante pagamento pecuniário.
O Capitão de Fragata Paulo Antônio Carlos relatou:
“[...] que soube por uma comunicação interna, possivelmente pelo SO Carlos
Alberto, que o 1º SGT ANDERSON ROGÉRIO PORTO DO NASCIMENTO recebia
uma quantia de dinheiro, aprox. 6 (seis) mil reais, para fazer a ascensão profissional
dos aquaviários, mas não sabe dizer se esse valor era total ou parcial; [...]” (trecho
do depoimento da testemunha Capitão de Fragata Paulo Antônio Carlos retirado da
Sentença). (Grifos no original).
Mencionado como informante pelo Capitão de Fragata Paulo Antônio, o
SO Carlos Alberto afirmou:
“[...] que ouviu boatos, vindos do Comandante Pereira Lima, de que as ascensões
feitas pelo 1º Sgt Anderson Rogério Porto do Nascimento foram mediante
pagamento; [...]”. (trecho do depoimento da testemunha SO Carlos Alberto da Costa
Souza retirado da Sentença). (Grifos no original).
Outra testemunha indireta, o 1º Sgt Celso Lima dos Santos Neto, assim
se manifestou:
“[...] que, segundo boatos, as informações acrescentadas no Sistema pelo 1º Sgt
ANDERSON ROGÉRIO PORTO DO NASCIMENTO envolviam pagamento
pecuniário; [...]” (trecho do depoimento da testemunha 1º Sgt Celso Lima dos Santos
Neto retirado da Sentença). (Grifos no original).
Como visto, as testemunhas do caso são o que a doutrina chama de
“testemunhos indiretos” ou “ouvi dizer” (hearsay testimony), tendo em vista que não
presenciaram o crime, apenas ouviram falar sobre o fato.
Ao discorrer sobre a prova testemunhal produzida, o douto magistrado
entendeu:
“[...]
Afere-se que as testemunhas ouviram dizer que o acusado ANDERSON ROGÉRIO
PORTO DO NASCIMENTO recebia vantagens indevidas para realizar as
inadequadas ascensões. Não há, entretanto, qualquer relato mais detalhado acerca
7000121-47.2022.7.00.0000
40001347591 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 14:06
:: 40001347591 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5...
18/23
de aspectos cruciais para a constituição do delito de corrupção passiva: a
identificação dos corruptores; a espécie e quantidade da vantagem indevida; o modo,
tempo e local em que se forneceu tal vantagem.
Tais depoimentos constituem o que a doutrina processualista denomina ‘testemunhos
indiretos’, os quais se referem às testemunhas que não vivenciaram o suposto fato
criminoso, tendo apenas ouvido falar sobre o mesmo. Ainda que não haja vedação a
esse tipo de depoimento no processo penal brasileiro, é notório a sua fragilidade
probatória [...]” (Sentença, fl. 10). (Grifos no original).
Acerca da fragilidade das provas oriundas do depoimento de testemunhas
indiretas ou de “ouvir dizer” e sobre a aplicabilidade da teoria da perda da chance
probatória, encontra-se decisão do Superior Tribunal de Justiça. Destaco:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
PROCESSO
PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE TESTEMUNHOS PRESENCIAIS. DEPOIMENTOS DOS
POLICIAIS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA. HEARSAY TESTIMONY.
AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS JUDICIAIS VÁLIDAS. VIOLAÇÃO DO ART.
155 DO CPP. TEORIA DA PERDA DA CHANCE PROBATÓRIA. PRODUÇÃO
DAS PROVAS. ÔNUS DA ACUSAÇÃO.
1. Na hipótese, verifica-se que não foram ouvidas testemunhas presenciais, na medida
em que o próprio Ministério Público as dispensaram, dos fatos em juízo e as
testemunhas inquiridas judicialmente, policiais que atenderam a ocorrência, por sua
vez, narraram apenas fatos que ouviram dizer acerca do crime narrado pela vítima e
pela mãe da vítima que estava no local do delito, não havendo outras provas válidas a
corroborar tais testemunhos.
2. Assim sendo, os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são
meros depoimentos de "ouvir dizer" - ou hearsay, na expressão de língua inglesa -,
que não tem a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular.
3. Portanto, tem-se que todos os depoimentos colhidos em juízo aconteceram apenas
de "ouvir dizer". Nenhum deles, como visto, é aceito pela jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça como fundamento válido para a pronúncia, de modo
que o acórdão impugnado efetivamente afrontou o disposto no art. 155 do CPP.
4. Ora, se os policiais não presenciaram os fatos, não podem ser considerados
testemunhas oculares, aferindo-se, dessarte, que os seus depoimentos somente
poderiam ser prestados de forma indireta. Assim, ‘o testemunho indireto (também
conhecido como testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony) não é apto para
comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime [mormente porque retira das
partes a prerrogativa legal de inquirir a testemunha ocular dos fatos (art. 212 do
CPP)] e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu. Sua
utilidade deve se restringir a apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para
posterior ouvida na instrução processual, na forma do art. 209, § 1º, do CPP.’ (AREsp
1.940.381/AL, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe
16/12/2021).
7000121-47.2022.7.00.0000
40001347591 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 14:06
:: 40001347591 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5...
19/23
5. Ainda que o Ministério Público tivesse envidado esforços para localizar possíveis
testemunhas do ocorrido, registra-se que é ônus da acusação, e não do acusado, a
produção das provas que expliquem a dinâmica dos fatos. Mutatis Mutandis, ‘se o
Parquet não conseguir produzi-las, por mais diligente que tenha sido e mesmo que a
insuficiência probatória decorra de fatos fora de seu controle, o acusado deverá ser
absolvido.’ (AREsp 1.940.381/AL, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em
14/12/2021, DJe 16/12/2021).
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 725.552/SP, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 26/4/2022) (Sem grifos no
original).
Ainda sobre as testemunhas indiretas, trago à baila o entendimento desta
Corte, cito:
“EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. PRELIMINAR
ARGUIDA DE OFÍCIO. NULIDADE DO JULGAMENTO POR INVASÃO DE
COMPETÊNCIA.
AVALIAÇÃO
FÁTICA
IMBRICADA
COM
O
MÉRITO.
DESNECESSIDADE DE NULIFICAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. DECISÃO
POR MAIORIA. PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO. NULIDADE DO APELO POR
FALTA
DE
INTIMAÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
DEFESA
CONSTITUÍDA DEVIDAMENTE INTIMADA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
MÉRITO. DÚVIDAS A RESPEITO DA BOA-FÉ DO ACUSADO NÃO CONDUZEM A
UM
DECRETO
CONDENATÓRIO.
TESTEMUNHA
INDIRETA.
VERSÃO
ISOLADA
NOS
AUTOS.
DESCONSIDERAÇÃO.
FUNDAMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
REFORMAR
A
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
INCLUSÃO FRAUDULENTA DE DEPENDENTE DE FATO EM ASSENTAMENTOS
MILITARES.
CRIME
DE
ESTELIONATO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE CRIMINAL ADSTRITA AO ARDIL. DESCLASSIFICAÇÃO
PREJUDICIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
PEDIDO
ESPECÍFICO
DO
MPM.
IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA EQUIVOCADA. REPARAÇÃO DE
OFÍCIO. COMUNICAÇÃO EXPEDIDA PELA JMU PARA ALTERAR REGISTROS
CIVIS.
INVASÃO
DE
COMPETÊNCIA.
APELO.
CONHECIMENTO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. CONCESSÕES DE HABEAS
CORPUS DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ALTERAÇÕES NO
REGISTRO CIVIL. DESFAZIMENTO. DECISÕES POR MAIORIA. 1. Confundindo-se
a questão trazida em sede de preliminar com o mérito do Feito, deve a matéria ser
tratada nesta oportunidade. 2. Se a nulidade indicada não tiver o condão de obstar a
análise do mérito, deve ele ser enfrentado e, eventualmente, concedido habeas corpus
de ofício com o fim de sanar a nulidade, caso possível. Preliminar rejeitada. Decisão
por maioria. 3. A intimação do advogado constituído supre a do acusado solto.
Preliminar rejeitada. Decisão por maioria. 4. A técnica jurídica de distribuição do
ônus da prova, inerente ao Direito Penal Militar, exige que a parte acusadora, para
subsidiar uma condenação, confira certeza ao julgador a respeito da existência do
dolo do agente, sendo despiciendos quaisquer argumentos que busquem incutir
dúvidas relativas à "boa-fé" do indivíduo, uma vez que, decerto, a dúvida quanto a este
não conduz automaticamente à certeza quanto aquele. Pelo contrário, a persistir a
dúvida, a questão deve ser resolvida em favor do Acusado. 5. Não se confere valor
probante a relato de testemunha que, em Juízo, limita-se a reproduzir as
informações que obteve do próprio Acusado, sobretudo quando essa versão dos fatos
restar isolada nos autos. 6. Não é suficiente ao Parquet provar o desarranjo da
Sentença absolutória que lhe foi desfavorável. É imprescindível que vá além, que
7000121-47.2022.7.00.0000
40001347591 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 14:06
:: 40001347591 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5...
20/23
demonstre, indene de dúvidas razoáveis, a responsabilidade criminal do acusado. 7. O
acusado que promove a inclusão fraudulenta em seus assentamentos militares de
dependente cujo parentesco não foi regularmente formalizado não comete o delito de
estelionato, mas sim o crime correspondente ao ardil utilizado, caso se trate de
conduta típica. 8. Deve ser mantida a capitulação inicial quando a desclassificação
para o crime correto, no caso concreto, mostrar-se mais prejudicial ao acusado e, bem
assim, não houver recurso da acusação para tanto. 9. Deparando-se a Corte com
dosimetria notadamente equivocada, em prejuízo de acusado que não apelou, deve, de
ofício, promover sua reforma. 10. Configura invasão de competência a comunicação
expedida pela Justiça Militar da União com o fim de alterar registros civis de
indivíduo, sobretudo quando ele sequer figurou como parte no processo crime. 11.
Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime. Concessão de habeas corpus de
ofício para alterar a dosimetria da pena. Decisão por maioria. Concessão de habeas
corpus de ofício para tornar sem efeito alterações de registro civil adrede procedidas.
Decisão por maioria.” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000094-
40.2017.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de
Julgamento: 22/5/2019, Data de Publicação: 11/6/2019).
Insta consignar que a Procuradoria-Geral da Justiça Militar se manifestou
favorável ao provimento do recurso ministerial, nos seguintes termos:
“[...]
Considerando as investigações deflagradas pela Polícia Judiciária Militar e a prova
testemunhal produzida em juízo, não obstante neguem os réus o cometimento dos
ilícitos que lhes são imputados, a conclusão é pela culpabilidade em face das
evidências concatenadas. Nesse cenário fático apurado, seria pueril e desarrazoado
acreditar que o Sargento Anderson inseriria informações falsas sobre os civis
denunciados no sistema SISAQUA - antes mesmo que sobreviessem as resposta às
consultas feitas à DPC acerca da viabilidade de tais ascensões - colocando em risco
sua carreira militar, sem que, para isso, recebesse ou aceitasse receber alguma
contraprestação pecuniária dos envolvidos, ‘simplesmente motivado por um espírito
altruísta de ‘ajudar’ os aquaviários a ascenderem de categoria’
[...]” (Evento 8, fl. 4).
Segundo o art. 382 do CPPM, indício “é a circunstância ou fato
conhecido e provado, de que se induz a existência de outra circunstância ou fato, de
que não se tem prova”.
A condenação fundamentada em indícios tem respaldo legal, conforme se
verifica no art. 383 do CPPM, cito:
Requisitos
Art. 383. Para que o indício constitua prova, é necessário:
a) que a circunstância ou fato indicante tenha relação de causalidade, próxima ou
remota, com a circunstância ou o fato indicado;
7000121-47.2022.7.00.0000
40001347591 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 14:06
:: 40001347591 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5...
21/23
b) que a circunstância ou fato coincida com a prova resultante de outro ou outros
indícios, ou com as provas diretas colhidas no processo.
Ao discorrer sobre a utilização dos indícios como fundamento para uma
condenação, Coimbra Neves assevera:
“[...]
Embora, em verdade, o sistema legal permita a utilização dos indícios como base para
a condenação, sempre é importante chamar à reflexão a precariedade da versão
iluminada pelos indícios, visto ser ela resultante de um raciocínio lógico, que como tal
admite matizes diversos. Nesse sentido, muito bem alerta Tourinho Filho:
‘[...] Pode o juiz proferir um decreto condenatório com base em indícios?
Possível é, uma vez que o Código incluiu indícios no rol das provas. Se eles
constituem prova, nada impede possa o juiz deles valer-se para concluir, p. ex.,
pela responsabilidade do réu. Parece-nos, contudo, que nenhum juiz proferiria
um decreto condenatório respaldando-se apenas em prova indiciária. O grande
magistrado Eliezer Rosa observava com certa dose de razão: ‘No manejo dos
indícios, o juiz criminal tem de ter cuidados extremos, porque de todas as
provas, a mais desgraçada, a mais enganosa, a mais satânica é, sem dúvida, a
prova indiciária. O indício, na eterna ironia das coisas, é a prova predileta da
vida contra os inocentes. Toda inocência, por isso mesmo que é inocência, é a
vítima de eleição da prova indiciária. Com indícios se chega a qualquer
conclusão, imprime-se ao raciocínio a direção que se quiser. Condenar ou
absolver é o que há de mais fácil e simples quando o julgador aposta com os
indícios o destino do processo. Julgar só mediante indícios e, com eles
condenar, é o adultério da razão com o acaso, nos Jardins de Júpiter...’ (apud
Sérgio Demoro Hamilton, Temas de Processo Penal, Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 1999, p. 44)’.
[...]”. (NEVES, Cícero Robson Coimbra. Direito Processual Penal Militar. 5ª ed.,
Salvador, JusPodivm, 2021, pág. 873).
A corroborar o exposto acima, insta destacar o entendimento de Renato
Brasileiro Lima, que leciona:
“[...]
Muito se discute acerca da possibilidade de se condenar alguém com base única e
exclusivamente em indícios. A nosso juízo, com a incorporação ao processo penal do
sistema da persuasão racional do juiz (CPP, art. 155, caput, e CF/88, art. 93, IX), e a
consequente exclusão de qualquer regra de prova tarifada, permite-se que tanto a
prova direta como a prova indireta sejam em igual medida válidas e eficazes para a
formação da convicção do magistrado. Obviamente, não se pode admitir que um
indício isolado e frágil possa fundamentar um decreto condenatório. De modo algum.
Para tanto, a prova indiciária está sujeita às seguintes condições:
a) os indícios devem ser plurais (somente excepcionalmente um único indício
será suficiente, desde que esteja revestido de um potencial incriminador
singular);
7000121-47.2022.7.00.0000
40001347591 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 14:06
:: 40001347591 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5...
22/23
b) devem estar estreitamente relacionados entre si;
c) devem ser concomitantes, ou seja, univocamente incriminadores – não valem
as meras conjecturas ou suspeitas, pois não é possível construir certezas sobre
simples probabilidade;
d) existência de razões dedutivas – entre os indícios provados e os fatos que se
inferem destes deve existir um enlace preciso, direto, coerente, lógico e racional
segundo as regras do critério humano.
Nessa linha, como o Código de Processo Penal Militar estabelece em seu art. 383,
para que o indício constitua prova, é necessário que a circunstância ou fato indicante
tenha relação de causalidade, próxima ou remota, com a circunstância ou fato
indicado, e que a circunstância ou fato coincida com a prova resultante de outro ou
outros indícios, ou com as provas colhidas no processo.
[...]” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal, 10 ed., São Paulo,
JusPodivm, 2021, pág. 577).
Assim, contrariando a pretensão do Órgão acusatório, considero que os
indícios foram suficientes para a deflagração da ação penal, contudo não se mostram
bastante para ensejar a condenação dos envolvidos, principalmente, quanto à
materialidade delitiva.
De concreto nos autos, as ascensões indevidas, sem, contudo, a
demonstração da contraprestação pecuniária, existindo apenas a possibilidade de
ocorrência dos delitos de corrupção ativa e passiva. Como já destacado, nada nos autos
aponta para os crimes, tratando-se apenas de ilações e presunções sobre a ocorrência
dos fatos.
Volto a frisar a impossibilidade da condenação dos quatro Apelados,
diante da ausência de provas, para a formação de um juízo de certeza, que poderiam ter
sido produzidas pela acusação.
Os efeitos gravosos que uma condenação penal imprime ao acusado não
comporta erro. Assim, diante da insuficiência de provas e em homenagem ao princípio
do in dubio pro reo, a absolvição deve ser mantida.
Diante do exposto, nego provimento ao Apelo do Ministério Público
Militar, para manter, na íntegra, a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347591v10 e
do código CRC cc0374c3.
7000121-47.2022.7.00.0000
40001347591 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 14:06
:: 40001347591 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5...
23/23
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 19/12/2022, às 11:9:7
7000121-47.2022.7.00.0000
40001347591 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 14:04
:: 40001347689 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
1/11
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000121-47.2022.7.00.0000/CE
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: RICARDO XAVIER MAGALHAES
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: GLEISOM MELO DA SILVA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS BITENCOURT
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: ANDERSON ROGERIO PORTO DO NASCIMENTO
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei, na qualidade de Ministra-Revisora, acompanhando o voto que,
por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Apelo do Ministério Público
Militar, para manter a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
O Apelo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurgiu-se o Ministério Público Militar contra a Sentença, de
14/12/2021, nos autos da APM 7000157-85.2019.7.10.0010, que absolveu o réu 1º
Sgt ANDERSON ROGERIO PORTO DO NASCIMENTO da imputação de
corrupção passiva, por três vezes, do art. 308, caput, do CPM, e os réus
FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS BITENCOURT, GLEISOM MELO DA
SILVA e RICARDO XAVIER MAGALHAES da imputação de corrupção ativa do
art. 309, caput, do CPM, conforme o art. 439, alínea "e", do CPPM.
O MPM alegou, em suas Razões Recursais, que, diferentemente dos
fundamentos da Sentença absolutória, há, nos autos, provas cabais acerca da
materialidade e da autoria de que o réu militar praticou, por três vezes, o delito de
corrupção passiva, enquanto os corréus civis cometeram o crime de corrupção ativa.
Todavia, após análise percuciente dos autos, não foi possível atingir a
conclusão pela existência de provas a possibilitar a reforma da Sentença hostilizada,
o que enseja a manutenção da absolvição dos acusados.
7000121-47.2022.7.00.0000
40001347689 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 14:04
:: 40001347689 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
2/11
Não ficaram evidente e cristalinamente comprovados os ilícitos penais
imputados aos acusados segundo a descrição das figuras típicas dispostas nos arts.
308 e 309 do CPM (corrupção passiva e ativa):
Corrupção passiva
Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora
da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar
promessa de tal vantagem:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos.
Corrupção ativa
Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática,
omissão ou retardamento de ato funcional:
Pena - reclusão, até 8 (oito) anos.
Os delitos pontuados visam resguardar a Administração Federal
castrense, na medida em que, de um lado, exige de seus funcionários a probidade no
desempenho de suas funções; no outro lado, a corrupção ativa demanda dos civis o
respeito à integridade da lisura nos relacionamentos com a coisa pública pertinente à
caserna.
Na espécie, no máximo, apenas restou comprovado que o réu
militar promoveu ascensões de categorias de aquaviário, indevidamente, em
favor dos civis FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS BITENCOURT,
GLEISOM MELO DA SILVA e RICARDO XAVIER MAGALHÃES conforme o
Laudo Pericial confeccionado pela Capitania dos Portos do Piauí (evento 1,
documento 2, fls. 4/9, do IPM).
Porém, o Órgão Acusatório não alcançou, sem margem de dúvidas, a
demonstração de que o acusado militar recebeu alguma vantagem indevida para
ascender os aquaviários de categoria; do mesmo jeito, não há prova, indene de todas
os questionários, de que os réus civis ofertaram alguma contraprestação ao 1º Sgt
ANDERSON.
Em cotejo com as provas produzidas nos autos, de todas as
testemunhas, apenas os depoimentos de 3 (três) delas sugerem, de maneira genérica,
vaga e imprecisa, o recebimento de vantagens impróprias pelo 1º Sgt ANDERSON,
declarando que ouviram falar por boato que o Sargento realizava as ascensões
indevidas de aquaviários por meio de pagamento em pecúnia:
Capitão de Fragata Paulo Antônio Carlos (evento 140, vídeos 4-6):
7000121-47.2022.7.00.0000
40001347689 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 14:04
:: 40001347689 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
3/11
"(...) Que assumiu a direção da Capitania dos Portos do Piauí de Julho de 2016 a
Julho de 2018; que o 1º SGT ANDERSON ROGÉRIO PORTO DO NASCIMENTO
trabalhava no EPM (Ensino Profissional Marítimo); que soube por uma
comunicação interna, possivelmente pelo SO Carlos Alberto, que o 1º SGT
ANDERSON ROGÉRIO PORTO DO NASCIMENTO recebia uma quantia de
dinheiro, aprox. 6 (seis) mil reais, para fazer a ascensão profissional dos
aquaviários, mas não sabe dizer se esse valor era total ou parcial; que o SO Carlos
Alberto constatou procedimentos errados em algumas ascensões de aquaviários,
depois de começar a trabalhar no EPM; que o 1º SGT ANDERSON ROGÉRIO
PORTO DO NASCIMENTO foi desligado do EPM, não exatamente em razão dos
episódios da denúncia, mas porque ele não tinha perfil para trabalhar naquela
função; que havia indícios que o 1º SGT ANDERSON ROGÉRIO PORTO DO
NASCIMENTO cometeu algum ilícito penal; que as supostas ascensões ocorreram
antes de sua chegada à Capitania e que, após tomar conhecimento delas, retroagiu
os acusados às suas posições verdadeiras; que, se não falha a memória, o 1º SGT
ANDERSON ROGÉRIO PORTO DO NASCIMENTO despachava diretamente com o
Comandante à época; que o Comandante é o responsável por checar todos os
documentos, mas os documentos passam por toda uma cadeia de checagem antes de
chegarem até ele; que não se lembra dos requisitos para ascender a Mestre de
Cabotagem, pois a DPC (órgão responsável por regular os procedimentos) passa
por constantes modificações; que o 1º SGT ANDERSON ROGÉRIO PORTO DO
NASCIMENTO tinha acesso direto ao sistema do SISAQUA e, por isso, ele poderia
gerar um documento acobertado por uma suposta legalidade; que o 1º SGT
ANDERSON ROGÉRIO PORTO DO NASCIMENTO não tinha o poder para
ascender um aquaviário, mas tão somente fazia a inserção dos dados no sistema;
que não sabe explicar como o Comandante, à época, deixou passar batido os
requisitos sem antes checá-los (...). (Grifo nosso)"
SO Carlos Alberto (evento 140, vídeos 10-13):
"(...) Que, em outubro de 2016, recebeu uma ordem do Comandante à época,
Capitão Fernando, para averiguar as carteiras de aquaviário dos acusados, que
não coincidiam com as categorias; que, após isso, levou o caso ao Comandante
Paulo por meio de uma comunicação interna, o que deu início ao processo; que o
Comandante Paulo mandou-lhe confirmar essa informação no sistema e depois
regredir os aquaviários acusados à categoria correta; que não está com receio de
narrar os fatos e que em momento algum foi ameaçado; que o Capitão Fernando
não lhe informou o porquê de ter pedido a averiguação; que apenas atendeu ao
pedido, enquanto subordinado; que o 1° Sgt Anderson Rogério Porto do
Nascimento não estava mais lotado no EPM quando começou a trabalhar lá; que o
1° Sgt Anderson Rogério Porto do Nascimento foi o responsável por registrar as
informações dos aquaviários no SISAQUA, pois o sistema registra todas as
movimentações; que os militares Sgt AM Celso Lima e SO Silveira também tinham
acesso ao sistema; que logo de cara verificou que as ascensões estavam erradas,
pois nenhum dos aquaviários acusados realizou o curso de capacitação da DPC,
essencial à ascensão; que não houve qualquer dúvida que as ascensões dos réus
foram indevidas; que ouviu boatos, vindos do Comandante Pereira Lima, de que
as ascensões feitas pelo 1° Sgt Anderson Rogério Porto do Nascimento foram
mediante pagamento; que todo militar lotado na EPM deve conhecer dos requisitos
para ascensão; que as normas de ascensão variam conforme o tempo, mas sempre
foi exigido o curso de capacitação; que não sabe dizer por que o Comandante à
7000121-47.2022.7.00.0000
40001347689 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 14:04
:: 40001347689 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
4/11
época assinou os documentos sem antes verificá-los; que não ouviu boatos de que o
Comandante responsável por assinar a ordem de serviço teria recebido dinheiro;
que a ordem de serviço só é lançada no sistema após a assinatura do Comandante,
mas é possível delegar esse mister a um outro oficial; que pode ter acontecido de o
Comandante, de boa-fé, não ter prestado atenção na hora de assinar ou de ter
confiado tão somente em sua assessoria; que, mesmo sendo inexperiente, a
probabilidade de o 1° Sgt Anderson Rogério Porto do Nascimento ter inserido as
informações no sistema por equívoco é muito pequena (...)". (Grifo nosso)
1º Sgt-AM Celso Lima dos Santos Neto (Evento 177, vídeos 8-10):
"(...) Que está lotado no EPM desde 2016; que tinha acesso ao Sistema e viu que
foram feitas ascensões indevidas de alguns aquaviários em nome do 1º Sgt
ANDERSON ROGÉRIO PORTO DO NASCIMENTO; que os aquaviários não
possuíam os requisitos mínimos para ascensão e as documentações comprobatórias
não foram encontradas no Sistema; que não se recorda qual foi o militar do EPM
que, a princípio, identificou as fraudes; que, segundo boatos, as informações
acrescentadas no Sistema pelo 1º Sgt ANDERSON ROGÉRIO PORTO DO
NASCIMENTO envolviam pagamento pecuniário; que os aquaviários acusados
"pularam" duas categorias de uma vez só, o que somente é possível mediante
portaria da DPC (...)". (Grifo nosso)
O Ministério Público Militar, com a finalidade de demonstrar a autoria
e a materialidade dos delitos, só ilustrou, como instrumento de provas, tais
depoimentos, declarações de testemunhas indiretas, que não presenciaram os fatos,
limitando-se a termos como: “segundo boatos”, que “ouviu boatos” ...de que as
ascensões promovidas pelo 1º Sgt ANDERSON envolviam pagamento em dinheiro.
Contudo, os testemunhos indiretos não ilustram, de forma precisa e
categórica, a ocorrência da vantagem indevida recebida, no caso da corrupção
passiva, e da vantagem concedida, na hipótese da corrupção ativa, pois faltam nos
depoimentos as constatações pormenorizadas de informações referentes ao
modo, ao tempo, ao lugar, à quantidade e às circunstâncias das trocas de
vantagens.
Para o juízo de convicção de uma condenação, é bastante insuficiente
a alegação da acusação de que os depoimentos indiretos são indícios que
corroboram a ocorrência da corrupção passiva e ativa, considerando-se o fato, que
não passa de suposição, de que o militar não colocaria sua carreira em risco se
não fosse para obter alguma recompensa de ordem patrimonial.
Nem sempre quando um servidor comete algum ato irregular significa
que o fez porque recebeu alguma contraprestação de natureza econômica, motivo
pelo qual o legislador tipificou a prevaricação como aquela conduta indevida
praticada pelo agente público para satisfazer objetivo ou sentimento que não seja
revestido pelo caráter patrimonial.
7000121-47.2022.7.00.0000
40001347689 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 14:04
:: 40001347689 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
5/11
Por isso, é imprescindível provas que demonstrem as condutas
compatíveis com os verbos dos arts. 308 e 309 do CPM (receber, dar, oferecer e
promover). Porém, no feito todo, somente a prova testemunhal visa a elucidar os
fatos e, nesse contexto, há o acréscimo, ainda, de mais dúvidas acerca das vantagens
econômicas trocadas, já que as demais testemunhas de acusação desconhecem que
houve recebimento e concessão de alguma vantagem nas ascensões dos aquaviários:
Capitão de Corveta Deusmar Santos de Moraes (evento 140, vídeos 8-9):
"(...) Que foi o encarregado do inquérito; que inquiriu o Sr. GLEISOM MELO DA
SILVA e percebeu que ele e os demais acusados, Marinheiros de Convés, não
tinham os requisitos para serem promovidos a Mestres de Cabotagem; que Mestre
de Cabotagem é a categoria acima de Marinheiro de Convés; que são os requisitos
para promoção: 1. Embarque de no mínimo 4 (quatro) anos; 2. Carta de
recomendação da empresa para o qual trabalham; e 3. Curso do APAC; que, após o
Sr. GLEISOM MELO DA SILVA ir à Capitania em busca da renovação da etiqueta
de Mestre de Cabotagem, verificou-se que ele não preenchia os requisitos; que
acredita que o Sr. GLEISOM MELO DA SILVA cometeu algum ilícito; que o Sr.
GLEISOM MELO DA SILVA afirmou que, durante o atendimento na Capitania, foi
interrogado pelo 1º SGT ANDERSON ROGÉRIO PORTO DO NASCIMENTO se já
tinha sido promovido a Mestre de Cabotagem e, após responder que não, o 1º SGT
ANDERSON ROGÉRIO PORTO DO NASCIMENTO disse que existia um
documento que dava a ele esse direito; que o Sr. GLEISOM MELO DA SILVA
aceitou fazer o requerimento para receber a ascensão; que o Sr. GLEISOM MELO
DA SILVA afirmou não se lembrar de quando recebeu a etiqueta de Mestre de
Cabotagem; que o Sr. GLEISOM MELO DA SILVA disse que não ofereceu
dinheiro algum ao militar e que o único dinheiro que gastou foi para a taxa de
emissão de documento da GRU; que o Sr. GLEISOM MELO DA SILVA confessou
que não preenchia os requisitos, porém mesmo assim achou que teria direito; que,
na época, o Sr. GLEISOM MELO DA SILVA teria apenas 1 (um) dos 4 (quatro)
anos exigidos de embarque e não chegou a fazer nenhuma das etapas do curso da
APAC; que, a partir da assinatura e oratória do Sr. GLEISOM MELO DA SILVA,
percebeu que ele era capaz [de] ter discernimento acerca dos fatos; que a
justificativa de todos os demais aquaviários acusados de terem ascendido
indevidamente foi a mesma; que alguns reportaram sequer lembrar de quem lhes
teria atendido na Capitania (...)". (Grifo nosso)
Capitão de Mar e Guerra RM1 Miguel Elmokdisi Sobrinho (evento 140, vídeo 3):
"(...) Que tomou conhecimento dos fatos apenas no segundo semestre de 2019; que
conhece o réu 1° Sgt ANDERSON ROGÉRIO PORTO DO NASCIMENTO; que o 1°
Sgt ANDERSON ROGÉRIO PORTO DO NASCIMENTO era o encarregado do
cadastro da divisão do EPM; que desconhece o restante da denúncia; que não
tomou conhecimento dos fatos narrados na denúncia durante o período que
trabalhou na Capitania dos Portos do Piauí; que trabalhou de julho de 2014 a
julho de 2016 na Capitania; que nunca chegou ao seu conhecimento qualquer fato
envolvendo ascensão falsa de aquaviário; que o 1° Sgt ANDERSON ROGÉRIO
PORTO DO NASCIMENTO não era um militar "padrão" no quesito desempenho e
estava abaixo da média de seus pares; que não havia nada na conduta do 1° Sgt
ANDERSON ROGÉRIO PORTO DO NASCIMENTO que o fizesse duvidar de
7000121-47.2022.7.00.0000
40001347689 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 14:04
:: 40001347689 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
6/11
sua honestidade; que o 1° Sgt ANDERSON ROGÉRIO PORTO DO NASCIMENTO
não exercia uma função em que era exigida extrema responsabilidade; que o 1° Sgt
ANDERSON ROGÉRIO PORTO DO NASCIMENTO era um ajudante do setor e
estava no EPM há apenas um ano; que, quando trabalhou na Capitania, ficava
responsável por conferir os nomes, assinar e despachar os documentos emitidos na
EPM; que é possível que o sistema possa ser fraudado, mas não imagina como isso
seja feito; que o 1° Sgt ANDERSON ROGÉRIO PORTO DO NASCIMENTO pode
ou ter alterado alguma ordem de serviço ou ter apresentado certidões ilegíveis;
que, apesar de ser muito difícil, talvez os documentos adulterados tenham passado
despercebidos por todos os setores da Capitania (...)". (Grifo nosso)
CC (T) RM1 Fernando Dias de Araújo (evento 177, vídeos 1-5):
"(...) Que o 1º Sgt ANDERSON ROGÉRIO PORTO DO NASCIMENTO cometeu um
erro de natureza grave ao realizar ascensões indevidas de aquaviários; que somente
o Capitão dos Portos pode fazer a inserção final dos dados no Sistema; que o 1º Sgt
ANDERSON ROGÉRIO PORTO DO NASCIMENTO, muitas vezes, não respeitava
a hierarquia de despacho dos documentos e, de forma errônea, despachava
diretamente com o Capitão dos Portos; que não sabe informar se os documentos
apresentados ao Capitão dos Portos pelo 1º Sgt ANDERSON ROGÉRIO PORTO
DO NASCIMENTO seguiram o trâmite correto; que nunca presenciou o 1º Sgt
ANDERSON ROGÉRIO PORTO DO NASCIMENTO praticando qualquer ato
irregular; que o 1º Sgt ANDERSON ROGÉRIO PORTO DO NASCIMENTO, ao
baipassar pessoas com conhecimento mais apurado, provavelmente não queria que
tomassem ciência de seus procedimentos; que não tem dúvidas de que ocorreu
alguma fraude em certo momento; que o 1º Sgt ANDERSON ROGÉRIO PORTO
DO NASCIMENTO pode ter cometido uma interpretação equivocada das normas
da DPC ao apresentar os documentos achando que os aquaviários preenchiam os
requisitos, por mais que ache absurdo saltar dois níveis de uma vez só e isso
passar batido; que não é possível, de forma regularizada, ascender de Marinheiro
de Convés a Mestre de Cabotagem; que o Capitão dos Portos deveria ser
responsável por verificar o erro; que as regras para ascensão de categoria da DPC
constantemente e, caso o responsável não preste atenção, pode acabar "se
perdendo"; que, se o Capitão dos Portos não estiver atento às normas, pode ser
induzido ao erro por um militar mais experiente (...)". (Grifos nosso)
SO-OS Fernando César Costa da Silveira (evento 177, vídeos 6-7):
"(...) Que os fatos narrados na denúncia aconteceram antes de ser lotado na
Capitania; que não possui acesso ao sistema que registra as ascensões; que não
conhece os acusados; que somente tomou conhecimento dos fatos após ler a
denúncia; que o Capitão Fernando não estava mais servindo na Capitania quando
foi lotado (...)".
Dessa forma, essas declarações de desconhecimento de que o 1º Sgt
ANDERSON tenha auferido recompensas pelas ascensões indevidas de aquaviários
imputam dúvidas consideráveis à elucidação dos fatos da versão acusatória.
E a dúvida se fortalece com os depoimentos dos acusados, em que todos
negaram a existência de trocas de vantagens:
7000121-47.2022.7.00.0000
40001347689 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 14:04
:: 40001347689 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
7/11
1° Sgt Anderson Rogério Porto do Nascimento (evento 211, vídeos 8-11):
"(...) Que jamais recebeu dinheiro para fazer as ascensões; que, por trabalhar
diretamente com o público na EPM, orientou e divulgou aos aquaviários o teor de
uma mensagem, vinda da DPC, a qual dizia que todos os aquaviários que tivessem
4 (quatro) anos de embarque mais o curso de APCV (aperfeiçoamento de convés)
antes de 2007 poderiam dar entrada com a documentação pertinente para ascensão
de categoria; que o antigo curso de APCV foi substituído pelo APAC, mais moderno
e, segundo a mensagem da DPC vinda de Porto Alegre, seria permitido o
aproveitamento dos aquaviários que fizeram o antigo APCV; que, às vezes, também
era necessário obter uma carta de recomendação, mas que isso variava de empresa
para empresa; que não possui mais acesso à mensagem porque está afastado do
cargo; que ao emitir uma resposta à determinada Capitania, o DPC encaminhava a
mensagem a todas as Capitanias restantes, a fim de que fossem dirimidas todas as
dúvidas referentes ao mesmo tema; que deu prosseguimento às requisições dos
aquaviários com base na documentação que foi entregue por eles; que tinha plena
consciência de que todos os aquaviários teriam direito à ascensão e seguiu apenas
os procedimentos que diziam respeito à sua competência; que, para o aquaviário,
a carteira de Mestre de Cabotagem serve como um "a mais" para a empresa que ele
trabalha e, com essa etiqueta, é possível a realização de cursos e estágios antes não
permitidos, facilitando uma futura promoção; que, embora os aquaviários
pudessem embarcar enquanto Mestres de Cabotagem, ainda não poderiam de fato
exercer a função; que, após promovido, o aquaviário poderia complementar depois
com o curso de qualificação; que, ao ligar para a DPC, foi informado que, ao ser
permitida a realização do procedimento para um aquaviário, abre-se precedente
para todos os que se enquadram na mesma situação; que é portador de esclerose
múltipla e, à época, estava na EPM há 3 (três) meses, apenas para "tapar buraco",
porque não tinha conhecimento suficiente para o exercício da função; que pediu aos
seus superiores várias vezes para sair da EPM, inclusive porque tinha desavenças
pessoas com o Sargento Silveira, à época seu colega de trabalho; que, antes de ser
lotado na EPM, foi disponibilizada somente uma semana para estudar e conhecer
as normas da DPC; que tentou colocar todas as demandas em dia no menor tempo
disponível, porque a Capitania tinha sido notificada pela DPC, em virtude das
sucessivas demoras; que sempre deixava a documentação antes na mesa do
secretário e jamais chegou a despachar diretamente com o Capitão dos Portos; que
seria impossível aplicar um golpe nessa situação, porque os documentos nunca
passavam somente por ele, além de ser preciso a assinatura física e eletrônica do
Capitão dos Portos, que dá a autorização final; que buscava ajudar os aquaviários
com a divulgação porque muitos deles são leigos (...)". (Grifos nosso)
FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS BITENCOURT (evento 211, docs. 1 a 3):
"PERGUNTADO se é verdade ou mentira que deu dinheiro ao sargento
Anderson para ele fazer a promoção da categoria de marinheiro de convés para
mestre de cabotagem no sistema do SISAQUA, RESPONDEU que não é verdade,
que inclusive, poderia contar o que aconteceu de fato, que os aquaviários são civis,
que possuem carreira civil, que o primeiro passo é o auxiliar de convés, depois o
moço de convés, depois o marinheiro, contramestre e MCB (mestre de cabotagem),
que de mestre de cabotagem, ainda é possível subir para oficial com curso superior,
que em 2007, fez o curso que deu direito a cambar para mestre de cabotagem;
PERGUNTADO qual sua função em 2007, RESPONDEU que era já era moço de
7000121-47.2022.7.00.0000
40001347689 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 14:04
:: 40001347689 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
8/11
convés, que para poder cambar de moço para marinheiro, era necessário ter o
curso, que as coisas mudaram e não era mais necessário ter o curso, apenas o
tempo de embarque, que isso facilitou a cambagem, que preferiu não parar o curso,
continuou, fez a prova, terminou e esperou o tempo de embarque, que completou os
4 anos de embarque para ser mestre de cabotagem, que foi à capitania, que não se
recorda quem era o responsável à época, que falaram que o curso não valia mais;
PERGUNTADO em que ano foi informado que o curso tinha caducado,
RESPONDEU que em 2010, 2011 ou 2013, que não se recorda bem, que avisaram
que teria que fazer novamente o curso, que resolveu não o fazer e ficar como
marinheiro porque tinha mais oportunidade; (...); PERGUNTADO se alguma vez
chegou a trabalhar como mestre de cabotagem, RESPONDEU que não, porque os
aquaviários sempre repassam a notícia um para o outro quando acontece um fato,
que ficou sabendo que esse curso estava valendo, que houve uma mensagem, que foi
à capitania, que encontrou o sargento Anderson e ele disse para trazer o curso para
olhar, que mostrou para ele e ele disse que chegou uma mensagem da DPC dizendo
que poderia pegar a etiqueta de mestre de cabotagem, porém, que não poderia
exercer a função de MCB porque era necessário o certificado, que a mensagem só
daria direito à etiqueta, que a única coisa que a etiqueta garante é a possibilidade
de ser mestre de convés em navios e fazer o presencial, que aceitou a etiqueta
porque ajudaria a fazer o presencial, que com o presencial de 15 dias em Belém,
pegaria o certificado e poderia exercer a função, que quando pegou a etiqueta e foi
inscrito pelo sargento Anderson; (...) PERGUNTADO se o problema da história era
que não deveria ter recebido a etiqueta, RESPONDEU que era isso, que o
entendimento da Capitania era isso, mas que o sargento Anderson deu outro
entendimento; PERGUNTADO qual entendimento do Anderson que o convenceu,
pois era estranho receber uma etiqueta só para pegar o certificado de um curso,
RESPONDEU que foi mais o direito que achou que tinha porque tinha o curso de
2007, que ele falou que poderia com o curso; PERGUNTADO se afirma que não
pagou nada para o Anderson, RESPONDEU que não deu nada; PERGUNTADO
se acreditou que com base no curso de 2007, teria direito à etiqueta de mestre de
cabotagem para fazer um curso e receber o certificado, RESPONDEU que era
isso que facilitava porque se se inscrevesse como mestre de cabotagem, teria
prioridade na inscrição em Belém; PERGUNTADO se já sabia em algum momento
que para ser mestre de cabotagem, mesmo tendo só a etiqueta, necessitaria fazer
cursos a mais, RESPONDEU que antes sabia, mas que a regra muda muito;
PERGUNTADO se acreditou que, embora tivesse outros cursos, pelo que o Sgt
Anderson explicou, poderia colocar a etiqueta porque possuía o curso de 2007,
RESPONDEU que isso; PERGUNTADO se já RESPONDEU a algum outro
processo criminal na vida, RESPONDEU que não, que é o primeiro; RESPONDEU
que a etiqueta nunca ajudou, só atrapalhou, que em momento algum exerceu a
função de mestre de cabotagem (MCB), que desde 2018, deixou de embarcar mas
que nunca embarcou como MCB, apenas como marinheiro (...) PERGUNTADO
onde conheceu o sargento Anderson, RESPONDEU que foi na Capitania;
PERGUNTADO se o único contato com o sargento Anderson foi através da
Capitania, RESPONDEU que através da Capitania e do Porto perto de onde mora,
que o Sgt Anderson sempre estava nas inspeções com demais militares, mas que
esse assunto foi conversado na Capitania. (...)". (Grifos nosso)
RICARDO XAVIER MAGALHÃES (evento 211, docs. 4 e 5):
7000121-47.2022.7.00.0000
40001347689 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 14:04
:: 40001347689 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
9/11
"PERGUNTADO se já RESPONDEU a algum processo criminal na vida,
RESPONDEU que nunca; PERGUNTADO se seria verdade a acusação de ter
dado vantagem ao Anderson para efetuar a ascensão de categoria, RESPONDEU
que é um absurdo; PERGUNTADO o que aconteceu, RESPONDEU que fez sete
provas: navegação, meteorologia, manobra de embarcação, estabilidade, técnico de
estivagem, comando e liderança, gestão ambiental, que fez as sete provas que dão
direito à cambagem, que teve 4 anos de embarque e a carta de recomendação, que
fez normal e não sabe por que está havendo isso; PERGUNTADO se juntou ao
processo todos os cursos citado, RESPONDEU que não, que quem tem essa pasta é
a Capitania dos Portos de Piauí, que ela tem as pastas de todo mundo, das provas
feitas e do tempo de embarque, que não sabe por que aconteceu isso;
PERGUNTADO se tinha requisitos para ser mestre de cabotagem, RESPONDEU
que claro, que fez o curso em 2019, que estão em 2021, que com certeza tem 4 anos
de embarque; PERGUNTADO se sabe que além dos 4 anos, é necessário fazer
cursos específicos, RESPONDEU que sim, que é o APAC, que fez as setes provas;
PERGUNTADO se para ser promovido de marinheiro para mestre de cabotagem, é
necessário fazer um curso chamado APAC, RESPONDEU que é isso, que se chama
hoje de APCV, que mudou de sigla; PERGUNTADO em que ano fez o APAC,
RESPONDEU que fez em 2014; PERGUNTADO a partir de que ano é marinheiro
de convés, RESPONDEU que começa como moço de convés, que com 2 anos de
embarque passa para marinheiro de convés; PERGUNTADO se sabe que para ser
promovido para mestre de convés porque o mestre é mais especializado que o
marinheiro, RESPONDEU que é isso, que fez os sete cursos, que quando foi à
Capitania dos Portos do Piauí, foi ao balcão, mostrou a AOS, a Ordem de Serviço,
pediu abertura do requerimento e o Sgt Anderson fez, que o Sgt Anderson solicitou
que teria 4 anos de embarque, feito o APAC, que são as sete provas, e que teria que
ter o presencial... nesse caso, ele falou que tinha uma norma ativa que tinha como a
gente ir sem fazer o ERO e o EPO, só que não teria como comandar nem imediatar.
PERGUNTADO qual a vantagem de receber a etiqueta sem fazer a função de
mestre de cabotagem, RESPONDEU que a empresa pode pagar um a mais pra você
porque subiu de patente; PERGUNTADO onde ficam os cursos ERRO e EPO,
RESPONDEU que é no Pará; PERGUNTADO se quem faz esses dois cursos pode
comandar e imediatar, RESPONDEU que pode comandar embarcação de até 25
pés; PERGUNTADO se o Sgt Anderson disse que teria direito a ter e etiqueta de
mestre de cabotagem mas não poderia exercer função nem de imediato nem de
comandante, RESPONDEU que positivo; PERGUNTADO se não dominava a
legislação e deve ter acreditado na versão que o Anderson falou pois ele era o
cara que trabalhava na Capitania, RESPONDEU que isso; PERGUNTADO se
chegou a pagar algum dinheiro para o Anderson realizar a ascensão da categoria,
RESPONDEU que não, pois não conhecia ele, que fez o curso, as provas, que não
tinha motivo para fazer isso, que deu entrada na ordem de serviço e o capitão
assinou; PERGUNTADO se acredita firmemente que com base nos cursos que
possuía, tinha direito a pegar, pela legislação, a etiqueta de mestre de cabotagem,
RESPONDEU que é isso, porque uma pessoa que trabalha na Marinha diz que tem
condições, faz uma OS, entrega uma etiqueta para assinatura etc.; afirmou que
quando fez a inscrição do EPO e ERRO, a Capitania dos Portos botou um "de
marinha" em seu lugar, que mandou a denúncia para... que botaram um sargento de
marinha em seu lugar e foi prejudicado, em 2014." (Grifos nosso)
GLEISOM MELO DA SILVA (evento 211, vídeos 6-7):
7000121-47.2022.7.00.0000
40001347689 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 14:04
:: 40001347689 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5...
10/11
"(...) Que o que mudou, de fato, foi apenas a sua etiqueta, de Marinheiro de Convés
à Mestre de Cabotagem; que não ofereceu dinheiro ao 1° Sgt Anderson Rogério
Porto do Nascimento para que ele fizesse a ascensão; que as empresa para a qual
trabalhava passou a exigir um certificado de habilitação profissional e, como já
tinha ascendido a Mestre de Cabotagem à época, dirigiu-se à Capitania para
cumprir essa exigência, se não sofreria punições; que, após entregar a
documentação ao setor do EPM, os responsáveis afirmaram que iriam estudá-la e,
após uma semana, foi informado que haviam erros nos documentos, o que deu
início à ação penal; que, ao contrário do que as testemunhas afirmaram, é
permitido pela DPC ascender dois níveis e ir de Marinheiro de Convés a Mestre de
Cabotagem; que preenchia tanto os 4 (quatro) anos de embarque necessários
quanto tinha concluído parte do curso de aprimoramento da DPC; que, em relação
ao curso de aprimoramento, faltava apenas concluir a parte presencial, que estava
suspensa devido à Operação Lava Jato; que, apesar de figurar na denúncia junto
com os demais réus, tem como provar que jamais assumiu ou exerceu a função de
Mestre de Cabotagem; que aceitou a etiqueta do 1° Sgt Anderson Rogério Porto
do Nascimento porque, como responsável pela EPM, ele afirmou que não teria
problema e que existia uma portaria que permitia tal procedimento, desde que não
fosse assumido o comando das embarcações, mas somente a chefia dos conveses;
que acreditou nessa versão porque não conhecia bem as normas da DPC, pois elas
mudam constantemente e de acordo com as demandas das empresas; que os
militares responsáveis pelo setor devem ter conhecimento dessas mudanças; que o
1° Sgt Anderson Rogério Porto do Nascimento era conhecido por "facilitar a vida"
e ser gentil com os aquaviários, pois, muitas vezes, eram esnobados pelas outras
autoridades e, mesmo possuindo direito, precisavam submeter-se à dificuldades e
burocracias desnecessárias para ascenderem de categoria (...). (Grifos nosso)
Isso tudo explicita a falta de êxito da acusação na comprovação da
materialidade delitiva referente às atividades de corrupção dos réus, já que as
testemunhas indiretas do “ouvir boatos” e a mera hipótese de que o acusado
militar não colocaria a carreira em risco caso não recebesse alguma vantagem
econômica, não passam de meros indícios e suposição sem, no entanto, apontar
clara e diretamente quais foram as vantagens recebidas e ofertadas pelos apelados.
Somente foi gerada prova testemunhal a fim de esclarecer os fatos, do
total de 7 (sete) testemunhas, 3 (três) delas apenas ouviram boatos de práticas de
corrupção, já as outras 4 (quatro) desconhecem alguma troca de vantagens, e os
acusados negaram a versão acusatória.
Fora disso tudo, não existiu outro meio de prova para delinear as
vantagens indevidas permutadas pelos acusados. E o Laudo Pericial confeccionado
pela Capitania dos Portos do Piauí (evento 1, documento 2, fls. 4/9, do IPM)
somente atesta, no máximo, que as ascensões dos aquaviários foram irregulares.
Assim, por não ser viável, pelas provas insertas aos autos, elucidar as
indagações que pairam sobre a materialidade, para se concluir que entre os apelados
aconteceram intercâmbios de vantagens indevidas nas concepções das elementares
7000121-47.2022.7.00.0000
40001347689 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 14:04
:: 40001347689 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5...
11/11
dos crimes de corrupção passiva e ativa, a solução adequada é a manutenção da
absolvição dos recorridos nos próprios fundamentos da Sentença hostilizada.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e de negar
provimento ao Apelo ministerial, para manter a Sentença absolutória impugnada,
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do
Código de Processo Penal Militar.
Brasília, 24 de novembro de 2022.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347689v8 e
do código CRC f132d896.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 14/12/2022, às 14:39:53
7000121-47.2022.7.00.0000
40001347689 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR